Tribunal: STF
Processo: RHC 268579
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. RHC manejado contra decisão monocrática em RHC. Inadequação da via eleita. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleice Ellen da Costa Saraiva contra decisão monocrática do Relator do RHC 229.516/SC do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 32).

A recorrente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, dispostos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (evento 6).

Na presente via, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que a segregação cautelar deve ser utilizada como ultima ratio, somente sendo decretada quando inexistirem outras providências cautelares aptas a produzir efeitos análogos. Aduz que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, é suficiente para garantir a aplicação da lei penal e assegurar a regular instrução processual. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 63).

É o relatório. Decido.

Extraio da decisão recorrida (evento 32):

“(...)
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há elementos concretos de que a paciente seja integrante de associação criminosa especializada em tráfico de drogas, circunstância que possibilita a aplicação, por analogia, do entendimento jurisprudencial relativo às organizações criminosas. 
Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009) " (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) 
No mesmo sentido:
(...)
Ademais, segundo consta do decreto prisional, por ocasião da prisão em flagrante de alguns integrantes da associação criminosa, foram apreendidos diversos entorpecentes, consistentes em 159,1 g de maconha, 439,4 g de cocaína e 225,3 g de crack (fl. 12). 
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, III, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerada a natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas. 
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra-se, portanto, em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 
Sobre o tema:
(...)
Além disso, ressalta-se que eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 
Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 
Por outro lado, quanto ao pleito de substituição da preventiva por prisão domiciliar, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). 
Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”

Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.

Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 

Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).

Ademais, registro que há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 

Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente